Tribunal: TJDFT
Processo: 0737412-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737412-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSIAS ALVES DE ARAUJO FILHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Despacho 1. Defiro o pedido do agravante para que os descontos realizados pelo órgão empregador do devedor sejam depositados em conta bancária vinculada ao processo originário (ID no 42245069). 2. Se já houver conta bancária vinculada aos autos originários, fica autorizado o depósito e/ou transferência dos valores que forem descontados da folha de pagamento do devedor (ID no 36143188 e no 36401921, págs. 1-2 do processo principal). 3. Caso haja alguma dificuldade, fica autorizada a expedição de ofício ou outro meio de comunicação eletrônica à 2a Vara Cível do Gama para que adote as providencias necessárias à abertura de nova conta bancária vinculada ao processo originário (caso necessário) e, oportunamente, informe-a nos autos para possibilitar a expedição do ofício ao órgão pagador do devedor, permitindo os depósitos dos valores que forem descontados. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 14 de dezembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO